Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que HOMOLOGOU o cálculo da contadoria, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, DETERMINOU que o Agravante complementasse o valor.
Pede o efeito suspensivo, a fim de evitar que o valor seja liberado à parte Agravada, antes da decisão do recurso, gerando prejuízo, eis que os cálculos homologados pelo Juízo estão em discordância com a informação dos autos no tocante ao termo inicial dos juros moratórios.
Defende que “(...) há FLAGRANTE EXCESSO nos valores penhorados pelo juízo, da qual o Agravante não teve oportunidade de se manifestar”, o que justifica a interposição do agravo.
Aduz que “(...) a Agravada ingressou com a Execução de Honorários face ao Agravante, no qual pleiteou pelo recebimento da quantia de R$ 5.325,89 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Intimado para pagar voluntariamente a quantia, o Agravante depositou valor como forma de garantir o juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo irregularidade em relação ao termo inicial do cálculo de juros. Remetido a contadoria apurou-se a importância devida ao Agravado de R$ 6.105,67 até a data de 16/06/2017”. (ID. Num. 30957425 – pág. 6)
Alega que “(...) As partes manifestaram quanto ao cálculo, tendo o Agravante discordando do mesmo. Em seguida sobreveio decisão homologando o cálculo da contadoria, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, determinando que o Agravante complementasse o valor”. (ID. Num. 30957485 – pág. 6)
Assevera que foram interpostos Embargos de Declaração, sendo os mesmos rejeitados.
Argumenta que o termo inicial dos juros moratórios está em desacordo com a informação dos autos, bem como que há excesso de execução (“trata-se de atualização do cálculo principal de fls. 192, o qual contém erro quanto ao termo inicial dos juros de mora”). (ID. Num. 30957485 – pág. 7)
Aponta que “(...) No cálculo apresentado pela contadoria consta que o termo inicial dos juros de mora seria o trânsito em julgado certificado às fls. 96 em 01/03/2011. Ocorre que após a r. sentença proferida na fase de conhecimento, houve nulidade nas intimações, o que fez com que fosse reaberto o prazo recursal. Após fora interposto recurso de apelação, com posterior acórdão que veio a transitar em julgado em 12/07/2013”. (ID. Num. 30957485 – pág. 7)
Sustenta que a decisão agravada merece reparos para que a Contadoria do Juízo refaça o cálculo e, a partir de então, o Magistrado “a quo” proceda à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, proferindo nova decisão nos autos.
Prequestiona a matéria para fins de viabilizar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, eis que a decisão agravada se fundamentou no cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, que apurou o valor do débito, mediante a liquidação de sentença, não se mostrando viável, então, a alteração dos parâmetros do cálculo consubstanciado nos termos e comandos da sentença.
Desta feita, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:
“(...) Apesar da discordância do banco executado, vinda às fls. 209/210 e considerando os esclarecimentos e argumentos da Contadoria Judicial, apresentado à fl. 206, tenho que o cálculo do débito deve ser homologado.
Com efeito, à Contadoria do Juízo foi dada a incumbência de apurar o montante do débito, liquidando a sentença, nos parâmetros fixados às fls. 88/94.
Assim, as diretrizes do cálculo a ser realizado já foram indicadas, possibilitando à Contadoria do Juízo apenas verificar o montante devido.
Tratando-se de liquidação de sentença, não tem cabimento, neste momento, a formulação ou alteração dos parâmetros de cálculo a serem realizados (...)”. (ID. Num. 30957495 – pág. 1)
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.
(N.U 1013691-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)”.
Desse modo, “a priori” não verifico o preenchimento dos requisitos para que seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado, notadamente no que se refere à verossimilhança das alegações, eis que não há evidência de descumprimento à sentença que se busca o cumprimento.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator